Tribunal: STF
Processo: Rcl 80086
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Súmula Vinculante 14. Acesso a inquérito policial. Restrição temporária de acesso justificada pela autoridade policial para resguardar diligências em curso e proteger testemunhas. Ausência de ofensa direta ao enunciado. Mero inconformismo. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos à decisão monocrática que julgara improcedente a reclamação, por ausência de violação à Súmula Vinculante 14.



    2. Pretensão dos agravantes, na qualidade de advogados dos investigados, de obter acesso integral aos autos do inquérito policial que apura a suposta prática dos crimes de extorsão e lavagem de dinheiro.



    II. Questão em discussão:



    3. Definir se a decisão que rejeitou os embargos de declaração incorreu em erro ao concluir pela inexistência de omissão na decisão original, que entendeu justificada a restrição temporária de acesso aos autos para garantir a eficácia de diligências investigatórias sensíveis.



    III. Razão de decidir:



    4. A Súmula Vinculante 14, embora garanta o acesso do defensor aos elementos de prova já documentados, ressalva as diligências em andamento. 



    5. A autoridade reclamada, em informações prestadas a esta Corte, justificou a restrição temporária de acesso como medida necessária para resguardar a integridade de testemunhas e o sucesso de diligências em curso em investigação de crimes graves envolvendo agente político com notória influência local.



    6. Os argumentos veiculados no agravo buscam a rediscussão da matéria e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém.



    IV. Dispositivo:



    7. Agravo regimental não provido.